Tribunal: TJDFT
Processo: 0711251-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0711251-61.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SAYRA ARAUJO DOS SANTOS DESPACHO Aguarde-se juízo de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de março de 2022